Tribunal: STF
Processo: ARE 1595043
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE BOA VISTA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR. DIREITO À SAÚDE. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO AFETADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Boa Vista contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de acompanhamento médico e terapêutico multidisciplinar (psicólogo clínico, fonoaudiólogo, médico psiquiatra e neurologista) pela rede pública de saúde. O autor, criança de 11 anos, diagnosticada com retardo mental leve, demonstrou a necessidade do tratamento especializado, diante de laudo médico e da não obtenção de êxito junto à rede pública municipal. A sentença reconheceu o direito ao atendimento pelo SUS, mediante prescrição médica com validade máxima de 90 dias. O Município apelou, alegando violação ao princípio da isonomia em razão da existência de fila de espera.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à saúde da criança pode justificar a concessão judicial de tratamento especializado, à margem da fila de espera da rede pública; (ii) estabelecer se a determinação judicial de fornecimento do tratamento viola o princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental (CF, art. 6º), e o seu exercício pleno se impõe especialmente em favor da criança, cuja proteção integral e prioridade absoluta têm previsão constitucional (CF, art. 227).
2. A existência de fila de espera na rede pública não justifica a negativa de atendimento individualizado quando comprovada a urgência e necessidade do tratamento, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).
3. Não há violação ao princípio da isonomia na concretização de direito fundamental mediante intervenção judicial, sobretudo quando demonstrada a omissão estatal e os impactos severos ao desenvolvimento da criança.
4. A jurisprudência do STJ admite a intervenção do Judiciário para assegurar direitos fundamentais em situações excepcionais, sem que isso represente ofensa à separação de poderes ou à reserva do possível, notadamente quando a urgência da medida está evidenciada por laudo médico.
5. A determinação judicial impugnada apenas garante o acesso ao tratamento previsto constitucionalmente, com base em prescrição válida e comprovada por profissional habilitado, não havendo extrapolação dos limites da atuação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito à saúde da criança, quando comprovadamente afetado pela ausência de tratamento, deve ser assegurado com prioridade, independentemente da existência de fila de espera na rede pública.
2. A atuação do Judiciário para garantir tratamento médico necessário e urgente não configura violação ao princípio da isonomia nem à reserva do possível.
3. A prescrição médica válida, emitida por profissional competente, goza de presunção de veracidade e legitima a concessão judicial de tratamento especializado.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 18, 167, II e 196, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente